Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742535-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO GABRIEL GAMA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE REDUZIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. TEMA 506/STF. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal, à luz do Tema 506 do STF; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por provas documentais, laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a fuga do réu de local conhecido pelo tráfico (“Curral”), a tentativa de se desfazer de objetos, e a posterior apreensão de entorpecente, balança de precisão, faca e dinheiro nas imediações. 2. A presunção de porte para uso próprio, prevista no Tema 506 do STF, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem intuito de mercancia, como balança de precisão, dinheiro e mensagens com conteúdo comercial. 3. A negativa da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é justificada pela habitualidade delitiva demonstrada nos autos. A perícia de informática identificou diversas mensagens com conteúdo de negociação de drogas, demonstrando padrão reiterado de comércio, com multiplicidade de interlocutores e proximidade temporal com a prisão. Tais elementos evidenciam dedicação a atividades criminosas, mesmo diante da primariedade técnica do réu. 4. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida, mas não reduziu a pena, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se o regime semiaberto. 5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há demonstração de habitualidade delitiva e dedicação do réu à atividade criminosa, mesmo que ostente primariedade técnica. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos policiais e interpretações subjetivas de mensagens de celular, sem comprovação pericial da autoria das conversas; b) artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, em consonância com o Tema 506/STF, sob o argumento de que o acórdão contrariou o entendimento vinculante do STF, pois, no caso, foram apreendidos apenas 4,41g, sem indícios concretos de mercancia, impondo a desclassificação para o delito de uso próprio; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi indevido, pois se baseou em condenação posterior e interpretações subjetivas de mensagens. Indica ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado; d) artigo 59 do Código Penal, sob o fundamento de que não foi realizada fundamentação individualizada para a dosimetria da pena, especialmente quanto à menoridade relativa, aplicando-se a Súmula 231/STJ sem exame da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 155, do CPP, 28, §2o, e 33, § 4o, ambos da LAD. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “A presunção de porte para uso próprio, prevista no Tema 506 do STF, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem intuito de mercancia, como balança de precisão, dinheiro e mensagens com conteúdo comercial. (...) A autoria, portanto, foi corroborada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que atuaram na ocorrência, cujos relatos indicam que o réu foi avistado deixando o “Curral” — área sabidamente utilizada para a prática de tráfico — e, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, tentando dispensar objetos. Durante o percurso, foram localizados, nas imediações, além de substância entorpecente, uma balança de precisão e uma faca, itens comumente associados ao fracionamento e comercialização de drogas. Embora os objetos não estivessem sob posse direta, estavam no trajeto percorrido pelo réu, imediatamente após o flagrante (...) Não procede, portanto, a tentativa da Defesa de desqualificar a prova pericial sob o argumento de ausência de perícia complementar sobre autoria das mensagens. A cadeia de custódia do aparelho foi respeitada, o número estava associado ao próprio réu, e a conta de WhatsApp estava vinculada diretamente ao seu nome e e-mail pessoal. A ausência de oitiva dos interlocutores não descaracteriza o valor probante da perícia, especialmente diante da coerência com o restante da prova (...) No caso concreto, embora o apelante ostente condição técnica de primariedade, a instrução processual revelou elementos suficientes a indicar que ele se dedicava de forma habitual à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, o que, por si só, afasta o requisito da não dedicação a atividades criminosas. Com efeito, consta dos autos condenação criminal transitada em julgado por fato posterior, por tráfico de drogas, o que, embora isoladamente não autorizasse o afastamento da causa de diminuição (conforme orientação do STJ no Tema 1139), se soma a outros elementos objetivos extraídos da própria prova pericial de informática (Id 74184849). O exame técnico identificou diversas conversas de cunho comercial, indicando continuidade delitiva, habitualidade e estruturação mínima para atividade de tráfico, o que transcende a configuração de um episódio isolado. Ademais, o teor das mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, os termos utilizados (“só fiz 500”, “tô na 12”, “depois deixo pra você”), a multiplicidade de interlocutores e a proximidade temporal com a prisão demonstram que o réu mantinha atuação reiterada no comércio de entorpecentes, incompatível com a figura do traficante eventual que o §4o visa proteger.” (ID 70816558). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Descabe igualmente transitar o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 59 do CP, pois o STJ, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (Tema 190) decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Nessa senda, o acórdão impugnado assentou (ID 77366584): “Na segunda fase dosimétrica, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena não foi reduzida em virtude da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a diminuição da pena abaixo do mínimo legal”. Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029